Tribunal: TJSP
Processo: 2196054-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Contrato de locação comercial – Cumprimento de sentença - Penhora do imóvel – Rejeitada impugnação - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Fiador – Decisão mantida.

Nos casos de fiança prestada em locação, seja residencial ou não, aplica-se o art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009, de 29

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança - Contrato de locação comercial – Cumprimento de sentença - Penhora do imóvel – Rejeitada impugnação - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Fiador – Decisão mantida.

Nos casos de fiança prestada em locação, seja residencial ou não, aplica-se o art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009, de 29 de março de 1990, com a redação dada pela Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, para possibilitar a penhora do bem de família, dispositivo esse não revogado com a redação dada ao art. 6o da Constituição da República pela Emenda Constitucional n.o 26 de 14 de fevereiro de 2000 – De acordo com a Súmula 549 do STJ: "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação" – Além disso, a decisão emanada da 1a Turma da Corte Superior não tem natureza vinculante, porque o Recurso Extraordinário n.o 605.709 não foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DO IMÓVEL DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL - Alegação de impenhorabilidade do bem de família que não se sustenta - Possibilidade prevista pelo art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90 - Súmula 549 do STJ - Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a excepcionalidade da proteção do bem de família é constitucional (RE no 407.688/AC) - Ausência de fato novo a justificar a revisitação do tema quanto à possiblidade de penhora de bem de família de fiador de contrato de locação comercial - Notícia de decisão isolada do Supremo Tribunal Federal, sem vinculatividade, que considerou peculiaridades do caso, e que, assim, não tem o condão de afastar as conclusões tomadas em sede de anterior recurso extraordinário com repercussão geral - Precedente deste Tribunal - Negado provimento" (agravo de instrumento n.o 2170515-10.2018.8.26.0000, julgado em 05 de setembro de 2018 pela Colenda 25a Câmara de Direito Privado desta Corte, por votação unânime. Relator Desembargador Hugo Crepaldi) - Quanto ao pleito de dupla garantia na demanda ora em discussão, é questão que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196054-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
QUARTILHO ANTONIO CORSI, é agravado A.M.B.G – ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196054-07.2020.8.26.0000 - Voto no 46.007 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2196054-07.2020.8.26.0000
Agravante: Quartilho Antonio Corsi
Agravado: A.M.B.G Administração de Bens Ltda.
Interessados: Ird Indústria Textil Ltda; Iracy Aparecida Guedes Corsi;
R 4C Assessoria Empresarial
Comarca:
Americana (4a Vara Cível - Proc. n.o 0003290-68.2020.8.26.0019)
Juiz (a):
Gilberto Vasconcelos Pereira Neto

VOTO No 46.007
Agravo de instrumento
Ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança - Contrato de locação comercial
Cumprimento de sentença - Penhora do imóvel Rejeitada
impugnação - Alegação de impenhorabilidade por se tratar
de bem de família Fiador Decisão mantida.

Nos casos de fiança prestada em locação, seja residencial ou
não, aplica-se o art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009, de 29 de
março de 1990, com a redação dada pela Lei 8.245, de 18 de
outubro de 1991, para possibilitar a penhora do bem de
família, dispositivo esse não revogado com a redação dada
ao art. 6o da Constituição da República pela Emenda
Constitucional n.o 26 de 14 de fevereiro de 2000
De
acordo com a Súmula 549 do STJ: “É válida a penhora de
bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”
Além disso, a decisão emanada da 1a Turma da Corte
Superior não tem natureza vinculante, porque o Recurso
Extraordinário n.o 605.709 não foi afetado à sistemática dos
recursos repetitivos. Neste sentido: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DO
IMÓVEL DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL -
Alegação de impenhorabilidade do bem de família que não
se sustenta - Possibilidade prevista pelo art. 3o, inciso VII,
da Lei no 8.009/90 - Súmula 549 do STJ - Entendimento do
Supremo Tribunal Federal de que a excepcionalidade da
proteção do bem de família é constitucional (RE no
407.688/AC) - Ausência de fato novo a justificar a
revisitação do tema quanto à possiblidade de penhora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196054-07.2020.8.26.0000 - Voto no 46.007 - fss
3
bem de família de fiador de contrato de locação comercial -
Notícia de decisão isolada do Supremo Tribunal Federal,
sem vinculatividade, que considerou peculiaridades do caso,
e que, assim, não tem o condão de afastar as conclusões
tomadas em sede de anterior recurso extraordinário com
repercussão geral - Precedente deste Tribunal - Negado
provimento”
(agravo
de
instrumento
n.o
2170515-10.2018.8.26.0000, julgado em 05 de setembro de
2018 pela Colenda 25a Câmara de Direito Privado desta
Corte, por votação unânime. Relator Desembargador Hugo
Crepaldi) - Quanto ao pleito de dupla garantia na demanda
ora em discussão, é questão que não foi objeto da r. decisão
agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida,
desprovido.

Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 96/97 (fls. 80/81 dos autos principais), proferida nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, fundada
em contrato de locação comercial, em fase de cumprimento de sentença,
que, entre outras disposições, rejeitou a impugnação oferecida pelo
executado, ora agravantes, em relação à tese de impenhorabilidade do
imóvel do fiador. Alega o executado, ora agravante, em síntese, que faz
jus ao efeito suspensivo em razão do praceamento do bem penhorado;
ofensa à coisa julgada em razão da dupla garantia; violação aos arts.
502, 503, 507 e 508, ambos do CPC/2015; que o Juízo indeferiu o
pedido de impenhorabilidade do bem de família; que aplicável o estatuto
do idoso e garantir o direito previsto na CF; que aplicável o art. 6o da
CF; que não se há de falar em penhora do bem de família; que o STF
reconhece tal impenhorabilidade, tendo-se em conta o recurso
extraordinário 605.709. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196054-07.2020.8.26.0000 - Voto no 46.007 - fss
4
pede para reconhecer a impenhorabilidade do bem. Negado efeito
suspensivo (fls. 107/109). Veio contraminuta (fls. 112/123). A fls.
129/131 houve pedido de reconsideração da decisão que negou efeito
suspensivo ao agravo, a qual foi mantida pelo despacho de fls. 155/156.
Manifestação da Douta Procuradora Geral de Justiça (fls. 162/165).
É o relatório.
O agravante alega impenhorabilidade do bem
de família.
O agravante é fiador do contrato em discussão,
como se vê a fls. 20/22 dos autos principais; tenha-se em conta que o
agravante é fiador do contrato de locação em discussão e ofereceu seu
imóvel residencial tal como constou da cláusula décima quarta (14a), ou
seja, tal como constou da r. sentença, como se vê à fl. 46 destes autos do
agravo.
Em sua decisão, o douto juiz de primeiro grau
rejeitou a tese de impenhorabilidade do bem de família, tendo-se em
conta que o agravante é fiador do contrato de locação em discussão.
Sendo assim, não há o que tirar ou acrescentar
à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do
agravante com a r. decisão agravada que não acolheu a tese de
impenhorabilidade do bem de família.
Além disso, não discordo do entendimento do
douto juiz de primeiro grau quando esclarece que deve ser mantida a
penhora do imóvel, pois a “Lei no 8.009/90, em seu artigo 3o, inciso VII, prevê
que: 'Art. 3o. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil,
fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: VII - por
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.' Assim, o imóvel de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196054-07.2020.8.26.0000 - Voto no 46.007 - fss
5
matrícula sob número 44.157 do Cartório de Registro de Imóveis local não se encontra
amparado pelo manto da impenhorabilidade do bem de família, por tratar-se execução
de fiança...”.
Ao despachar o agravo inicialmente, neguei-lhe
efeito suspensivo por falta de relevância na fundamentação jurídica
trazida a exame, nos seguintes termos:
“Primeiramente, o que está em julgamento neste
agravo é a manutenção ou não da penhora do imóvel do fiador em razão da demanda
ora discutida. Não cabe a esta Corte, em agravo de instrumento, analisar o mérito da
demanda completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão interlocutória proferida. Neste
sentido: 'Não assiste razão ao embargante, na medida em que, o objeto de análise
deste agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória agravada'
(EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos). Sendo assim,
quanto ao pleito de dupla garantia na demanda ora em discussão, é questão que não
foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-la neste recurso,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
A execução há de realizar-se, na medida do possível,
atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620, ambos do CPC/1973;
arts. 797 e 805, ambos CPC/2015). Logo, no caso em tela, a princípio, não se há de
falar que a execução deva transcorrer do modo menos gravoso para o agravante, pois
não houve ofensa ao art. 620 do CPC/1973 (art. 805 do CPC/2015).
O agravante afirma que, em recente julgamento, o
colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a impenhorabilidade do bem de família
do fiador em locação comercial. Sustentou que o colendo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 605.709, interpretando o art. 3o, VII, da
Lei 8.009/90, mitigou a exceção legal à impenhorabilidade do bem de família para
afastar a possibilidade de constrição judicial do único imóvel do fiador nas hipóteses
de locação comercial, como no caso ora sob exame.
Todavia, verifica-se que a decisão emanada da 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196054-07.2020.8.26.0000 - Voto no 46.007 - fss
6
Turma da Corte Superior não tem natureza vinculante, porque o Recurso
Extraordinário n.o 605.709 não foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, não
sendo o caso de aplicação do art. 1.040, II, do CPC/2015, que determina a imediata
aplicação do acórdão paradigma, com a revisão do entendimento porventura
conflitante nas instâncias inferiores. Neste sentido: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DO IMÓVEL
DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL - Alegação de impenhorabilidade do bem de
família que não se sustenta - Possibilidade prevista pelo art. 3o, inciso VII, da Lei no
8.009/90 - Súmula 549 do STJ - Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a
excepcionalidade da proteção do bem de família é constitucional (RE no 407.688/AC) -
Ausência de fato novo a justificar a revisitação do tema quanto à possiblidade de
penhora de bem de família de fiador de contrato de locação comercial - Notícia de
decisão isolada do Supremo Tribunal Federal, sem vinculatividade, que considerou
peculiaridades do caso, e que, assim, não tem o condão de afastar as conclusões
tomadas em sede de anterior recurso extraordinário com repercussão geral -
Precedente deste Tribunal - Negado provimento' (agravo de instrumento n.o
2170515-10.2018.8.26.0000, julgado em 05 de setembro de 2018 pela Colenda 25a
Câmara de Direito Privado desta Corte, por votação unânime. Relator Desembargador
Hugo Crepaldi).
Sendo assim, inexiste no ordenamento divergência de
tratamento entre a locação comercial e residencial para a aplicação da Lei 8.009/90.
Nos casos de fiança prestada em locação, seja
residencial ou não, aplica-se o art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009, de 29 de março de
1990, com a redação dada pela Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, para possibilitar
a penhora do bem de família, dispositivo esse não revogado com a redação dada ao
art. 6o da Constituição da República pela Emenda Constitucional n.o 26 de 14 de
fevereiro de 2000.
Neste sentido, a Súmula 549 do STJ: 'É válida a
penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196054-07.2020.8.26.0000 - Voto no 46.007 - fss
7
À
vista
do
exposto,
inexiste
relevância
na
fundamentação jurídica invocada pelo agravante, razão pela qual indefiro o efeito
suspensivo pleiteado” (fls. 106/109).
Portanto, não vejo motivo para alterar a r.
decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, conheço em parte do agravo
e, quanto à parte conhecida, nego-lhe provimento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica